Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas.
1 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
2 - A gravidade concreta do crime – roubo de veículo após, mediante grave ameaça, render as vítimas (pai e filho) que estavam chegando em sua residência -, somada à reiteração delitiva em atos infracionais – análogos aos crimes de roubo circunstanciado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas – justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o paciente poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
4 - Ordem denegada.